Tribunal: TJMT
Processo: 1048470-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048470-91.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA COIMBRA - CPF: 054.122.151-57 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O WRIT, E NESSA EXTENSÃO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. tráfico de drogas. preliminar da pgj de não conhecimento. cerceamento de defesa. excesso de prazo. reexame da prisão preventiva. petições supervenientes. inadmissibilidade. busca domiciliar. fundadas razões. crime permanente. contraditório. inexistência de nulidades. ordem parcialmente conhecida e denegada
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que determinou notificação do paciente para apresentar defesa preliminar pelo
cometimento, em tese, de tráfico de drogas majorado [proximidades de instituição de ensino e praça pública] visando o trancamento da ação penal e relaxamento da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1) Não conhecimento das teses de cerceamento de defesa, excesso de prazo para encerramento do inquérito policial, pressupostos da prisão preventiva e matérias deduzidas em petições posteriores as informações do juiz da causa; 2) ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar;

3) nulidade do processo pela: a) remessa do inquérito policial ao órgão do Ministério Público após sua conclusão; b) concessão de prazo ao órgão ministerial para manifestação acerca das teses arguidas na defesa preliminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A habilitação do advogado constituído, nos autos da ação penal, e a apresentação de defesa preliminar tornam prejudicada a análise da alegação de cerceamento de defesa (
TJMT, HC NU 1019193-35.2022.8.11.0000; HC NU 1031129-52.2025.8.11.0000)
.

2.
O oferecimento da denúncia enseja a prejudicialidade da apreciação da tese de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial
(STJ, HC nº 364.722/RS; TJMT, HC nº 1005046-33.2024.8.11.0000; HC NU 1007011-12.2025.8.11.0000)
.

3.
O reconhecimento prévio, em
habeas corpus
anterior, da legalidade da prisão preventiva pelo mesmo colegiado impede o reexame da matéria, ausente alteração fática superveniente (
TJMT, HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000; HC NU 1012637-46.2024.8.11.0000).

4.
A apresentação de petições incidentais após as informações do Juízo singular configura indevida emenda à inicial do
habeas corpus
, incompatível com o rito célere e a exigência de prova pré-constituída (
STF, HC nº 182799/RJ; STJ, AgRg no HC nº 846077/MG).

5.
As diligências policiais foram precedidas de informação específica, abordagem veicular com apreensão de drogas e confirmação da notícia de guarda de entorpecentes, caracterizando fundadas razões para a busca domiciliar em crime permanente.

6.

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para domiciliar [precedida de informações específicas sobre a venda - modalidade
“delivery”
- e guarda de substâncias entorpecentes; realização de diligências para constatar a veracidade da notícia; apreensão de drogas no veículo do paciente], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão decorrente de fatos determinados (STF, RE 1472570AgR-segundo-EDv, 13.3.2025; STJ, HC nº 591.541/SP).

7.
A remessa do inquérito policial ao juízo, após conclusão, e a abertura de vista ao Ministério Público observaram o procedimento legal para oferecimento da denúncia (CPP,
art. 10, § 1º)
.

8.
A manifestação do Ministério Público sobre os argumentos da defesa preliminar, ainda que posterior à denúncia, assegura o contraditório e não configura nulidade processual (
STJ, HC 1040748).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Teses de julgamento
:

1.
A habilitação posterior do advogado e a apresentação de defesa preliminar prejudicam a alegação de cerceamento de defesa em
habeas corpus
.

2.
O oferecimento da denúncia afasta a análise de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial.

3.
É inviável o reexame, pelo mesmo colegiado, dos pressupostos da prisão preventiva já apreciados, ausente fato novo.

4.
Petições apresentadas após as informações da autoridade coatora não são conhecidas por configurarem indevida emenda à inicial do HC.

5.
A busca domiciliar em crime permanente é válida quando amparada por fundadas razões confirmadas a posteriori.

6.
A manifestação do Ministério Público sobre a resposta à acusação, ainda que não prevista expressamente em lei, não gera nulidade quando assegurado o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, c/c art. 40, III;
CPP, art. 10, § 1º; CF/1988, art. 5º, XI e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, 10.5.2016; HC nº 182.799/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, 27.9.2021; AgRg no HC nº 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 13.5.2025; STJ, HC nº 364.722/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 17.10.2016; HC nº 591.541/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 1º.3.2021; AgRg no HC nº 846.077/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 26.2.2024; HC nº 1.040.748, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3.2.2026; TJMT, HC NU 1019193-35.2022.8.11.0000; HC NU 1031129-52.2025.8.11.0000; HC NU 1043929-15.2025.8.11.0000; HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000; HC NU 1012637-46.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1048470-91.2025.8.11.0000 - COMARCA JACIARA

IMPETRANTE(S): DR. MARCELO PEREIRA MORAIS

PACIENTE(S): BRUNO DA SILVA COIMBRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNO DA SILVA COIMBRA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (NU 1003594-21.2025.8.11.0010), que determinou a notificação do paciente para apresentar defesa prévia pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas majorado [proximidades de instituição de ensino e praça pública] - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que a Defesa constituída no incidente processual [
“Auto de Prisão em Flagrante”
- NU 1003395-96.2025.8.11.0010] não foi habilitada/intimada na respectiva ação penal, a caracterizar cerceamento de defesa.

Requer a concessão da ordem para anular o processo a partir do recebimento da denúncia, com
“reabertura de prazo para a apresentação da resposta à acusação”
e outorgar liberdade provisória ao paciente (ID 339511853).

Em 29.12.2025 [durante o recesso forense], o pedido liminar foi indeferido pelo i. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, porém com determinação ao
“Juízo Plantonista da Comarca de Jaciara/MT que adote, com urgência, as providências necessárias para habilitar o causídico na Ação Penal nº 1003594-21.2025.8.11.0010 ou, alternativamente, verifique a possibilidade de retirar o segredo de justiça de tal procedimento, a fim de possibilitar que o advogado tenha acesso aos autos”
(ID 339529888).

Em 3 (três) petições, o impetrante alega que: 1) o excesso de prazo em 2 (dois) dias para conclusão do inquérito policial configura constrangimento ilegal; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar 3) as provas decorrentes da busca domiciliar seriam ilegais por terem sido precedidas de informação anônima; 4) nulidade do processo: a) pela remessa do inquérito policial ao órgão do Ministério Público após conclusão; b) porque a concessão de prazo ao órgão ministerial para manifestação acerca das teses arguidas na defesa preliminar caracterizaria
“inovação processual”
.

Pediu a reanálise de
“concessão de liminar”
para determinar o trancamento da ação penal e outorgar liberdade provisória ao paciente (ID 340104883/ID 340130382/ID 340220895).

Em 16.1.2026, os pedidos formulados pela Defesa do paciente foram indeferidos por esta Relatoria (ID 340887371).

O Juízo singular prestou informações

(ID 341268397).

Em 20.1.2025, o impetrante apresentou
“manifestação sobre as informações prestadas”
e reiterou o pedido reconhecimento de nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e revogação da custódia preventiva (ID 341287878).

Em 23.1.2026, a Defesa do paciente juntou nova petição, na qual aduz que, durante a audiência de instrução realizada no dia 22.1.2026, ocorreram
“nulidades insanáveis, com destaque para a lavratura de uma Ata de Audiência (Doc. Anexo) que se revela absolutamente infiel à realidade do ato, conforme se comprova pela gravação audiovisual da sessão”
, cujas divergências podem ser aferidas pela mídias audiovisual da audiência e a respectiva ata, requerendo a concessão da
“ordem para sanar as flagrantes ilegalidades”
(ID 341923850).

Em 24.1.2026, o impetrante formulou 2 (duas) novas petições, nas quais alega que: 1) na audiência de instrução de instrução [realizada em 22.1.2026], o Juízo singular
“abriu vista ao Ministério Público para que ‘julgasse’ o pedido da defesa”
e, em seguida, indeferiu
“indeferiu o pedido, acolhendo os argumentos da acusação, sem, contudo, devolver a palavra à defesa para que pudesse exercer o contraditório sobre os fundamentos ministeriais”
(ID 342170397); 2) a instrução foi encerrada sem a concessão de prazo ao órgão do Ministério Público (ID 342170397); 3) há
“Ilicitude da Prova (Nulidade Origem): Conforme exaustivamente demonstrado, a prova que deu origem a todo o processo foi obtida mediante invasão de domicílio”
(ID 342171355); 4) nulidade pela
“Quebra da Paridade de Armas”
(ID 342171355); 5)
“Preclusão da Prova Pericial”
pelo indeferimento do pedido formulado pelo órgão do Ministério Público (ID 342171355).

Em 26.1.2026, a Defesa sustenta a ocorrência
“de fato novo superveniente ocorrido com processo concluso para julgamento”
sob assertivas de que o juiz da causa
“a) Encerrou formalmente a fase de instrução, consolidando a preclusão e tornando praticamente impossível a correção do erro na primeira instância; b) Sinalizou inequivocamente que forçará a Defesa a apresentar suas alegações finais "no escuro", sem acesso a uma prova que lhe pertence e que é crucial para sua tese; c) Demonstrou, por um ato positivo, sua omissão deliberada, transformando o que poderia ser uma falha da serventia em um ato de cerceamento de defesa chancelado pelo próprio magistrado
” (ID 342364372). Reitera novamente o pedido de trancamento da ação penal e liberdade provisória ao paciente (ID 342364372).

Em 27.1.2026, o impetrante argui a existência de
“novo fato surreal”
decorrente da elaboração de certidão pela secretaria da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, reforçando a pretensão de trancamento da ação penal (ID 342704385).

Em 28.1.2026, apresenta outras 2 (duas) petições, sendo a matéria arguida na primeira como “
terceiro e último fato superveniente – a prova final e irrefutável do colapso processual na origem”
- certidão elaborada pela gestora da certidão pela secretaria da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara em resposta à petição formulada pela Defesa -

(ID 342728358) e, na segunda, “
quarto e decisivo fato novo – a prova material do prejuízo e da inviabilidade da ação penal”
–, qual seja o depoimento do paciente prestado na audiência de instrução (ID 342789852).

Em ambos os petitórios, pede o trancamento da ação penal (ID 342728358/ ID 342789852).

Na mesma data [28.1.2026], a i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial e denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Alegado cerceamento de defesa - Pedidos de suspensão de tramitação da ação penal, reabertura de prazo para oferecimento de defesa prévia e, posteriormente, aditamento à inicial visando o trancamento do processo de origem - Pleito de relaxamento da prisão do paciente - Parte dos requerimentos prejudicados - Defesa prévia que já foi apresentada nos autos da ação principal - Custódia cautelar que já foi recentemente apreciada pelo e. TJ/MT que denegou a ordem, à unanimidade, no julgamento do habeas corpus nº 1043929-15.2025.8.11.0000 - Pedido remanescente de trancamento da ação penal - Acolhimento inviável - Inquérito policial não foi remetido ao Ministério Público após seu encerramento, mas, sim, ao Juízo, que posteriormente enviou ao Parquet para manifestação - As solicitações de manifestação prévia do órgão ministerial, feitas pelo d. Magistrado antes de apreciar pleitos defensivos, não configuram ‘inovação processual’ e, muito menos, ‘constrangimento ilegal’, mas são condutas judiciais válidas com a finalidade de garantir o efetivo exercício ao contraditório - Jurisprudência TJ/MT. Pelo parcial conhecimento do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 342808368)

No dia 28.1.20206, o impetrante apresentou
“MANIFESTAÇÃO SOBRE PARECER MINISTERIAL (A PROVA DA DISTORÇÃO DOS FATOS)”
, requerendo a concessão da ordem para trancar a ação penal (ID 342842878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento das matérias relativas ao cerceamento de defesa pela falta de habilitação do advogado constituído, reexame dos pressupostos da segregação cautelar e, também, referente aos “
06(seis) requerimentos efetuados pelo impetrante, contudo não serão abordados neste parecer, já que foram protocolados após a decisão interlocutória do e. Desembargador Relator (16 de janeiro de 2026 - ID 340887371)”
(ID 342808368).

De fato, a Defesa do paciente - Dr. Marcelo Pereira Morais [OAB/MT 35995/O] - encontra-se habilitada na ação penal NU 1003594-21.2025.8.11.0010 e apresentou defesa preliminar (https://pje-intranet.tjmt.jus.br).

Assim sendo, afigura-se prejudicada a apreciação do cerceamento de defesa, visto que a habilitação foi atendida pelo Juízo singular (TJMT, HC NU 1019193-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 24.10.2022; HC NU 1031129-52.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, 2.10.2025).

Igualmente, o oferecimento de denúncia torna prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para término do inquérito policial suscitada pela Defesa (STJ, HC nº 364.722/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 17.10.2016; TJMT, HC nº 1005046-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 16.4.2024; HC NU 1007011-12.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 15.4.2025).

Por sua vez, a legalidade da custódia preventiva do paciente foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC
1043929-15.2025.8.11.0000, o qual foi denegado à unanimidade, no dia 16.12.2025, nos termos da seguinte Ementa:

“
Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Insuficiência das medidas cautelares alternativas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu o flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando a revogação da cautelar ou, subsidiariamente, aplicação de medidas diversas da prisão.

II. Questões em discussão

1) Pressupostos da prisão preventiva; 2) predicados favoráveis; 3) aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos (cocaína, pasta-base de cocaína e maconha), somadas à apreensão de balanças de precisão, papel filme e valores em espécie, bem como o risco de reiteração criminosa justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública.

2. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar (TJMT, Enunciado 43).

3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela inadequada diante do tráfico na modalidade “
formiguinha
” em local próximo a instituição de ensino infantil.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos que demonstram risco à ordem pública, especialmente diante da natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos, reiteração delitiva e
modus operandi
do tráfico.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da cautelar quando presentes pressupostos da prisão preventiva.

3. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas quando a gravidade concreta do delito e o histórico do agente revelam a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública. [...]”
(https://pje2.tjmt.jus.br)

Se as matérias [pressupostos da custódia preventiva, predicados pessoais e insuficiência das medidas cautelares alternativas] foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 15.3.2024; HC NU 1012637-46.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 7.6.2024), sobretudo porque não houve alteração fática a ensejar a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

Logo, esses argumentos [cerceamento de defesa,
excesso de prazo para encerramento do inquérito policial e pressupostos da custódia cautelar]
não devem ser conhecidos.

Em relação aos petitórios formulados pelo impetrante nos dias 20.1.2026
(ID 341287878)
, 23.1.2026
(ID 341923850)
, 24.1.2026
(ID 342170397/ID 342171355)
, 26.1.2026 (
ID 342364372)
, 27.1.2026 (
ID 342704385) e 28.1.2026 (ID 342728358/ ID 342789852 e
ID 342842878
), verifica-se que foram juntadas
após o Juízo singular prestar as informações requisitadas, com argumentos não mencionados na inicial, a caracterizar emenda.

O c. STF possui entendimento de que se afigura “
inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir
” (HC nº 182799/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, 27.9.2021).

Isso porque, o
habeas corpus
possui “
rito célere de cognição sumária
” e “
exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
” (STJ, AgRg no HC nº 846077/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma, 26.2.2024). Em outras palavras, não se mostra juridicamente viável apresentar petições incidentais após as informações do juiz da causa.

Por efeito, as petições supervenientes apresentadas pelo impetrante também não devem ser conhecidas.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
a preliminar para delimitar a impetração aos pedidos de reconhecimento de nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar e do processo pela remessa do inquérito policial ao órgão do Ministério Público após conclusão e concessão de prazo ao órgão ministerial para manifestação acerca das teses arguidas na defesa preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.11.2025, após requerimento do órgão do Ministério Público, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exame preliminar de constatação de substância entorpecente e termo de apreensão.

Consta nos autos, que o autuado BRUNO DA SILVA COIMBRA foi surpreendido na posse de 31 (trinta e um) pinos de cocaína, 28 (vinte e oito) pedras de pasta base e 03 (três) porções médias de maconha, além de 02 (duas) balanças de precisão, 03 (três) rolos de papel filme e dinheiro em espécie, indicando o comercio de drogas.

É ainda dos autos, que o veículo utilizado pelo autuado, havia sido mencionado em denúncias anônimas como instrumento de entrega tipo delivery.

Durante a abordagem policial, após serem encontradas drogas com o autuado, o próprio conduzido afirmou possuir mais drogas em sua residência, posteriormente localizados pela Polícia Militar, mediante consentimento expresso da convivente do autuado BRUNO DA SILVA COIMBRA. [...]

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado BRUNO DA SILVA COIMBRA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Corroborando com esse entendimento trago à colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3ªed., p.566, verbis: [...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE BRUNO DA SILVA COIMBRA, EM PRISÃO PREVENTIVA. [...].
” (Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito - ID 334782882 - fls. 52/57)

Em 18.11.2025, o paciente requereu a concessão da liberdade provisória (PJE nº 1003395-96.2025.8.11.0010).

Em 27.11.2025, o juiz da causa indeferiu o pedido revogatório nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva só deve ser revogada se não mais subsistirem as razões de sua decretação, como disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal e, sobrevenha aos autos qualquer fato novo, que infirme o convencimento anterior quanto à existência dos pressupostos da prisão cautelar.

Os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pela defesa do autuado BRUNO DA SILVA COIMBRA não abordaram qualquer situação que tenha o condão de atestar modificação dos fatos, razão pela qual o pleito merece ser indeferido.

Verifica-se que o crime imputado ao autuado é grave, demonstrando perigo para a sociedade, colocando em risco a ordem pública.

Insta salientar, que o crime imputado ao autuado é doloso e a pena privativa de liberdade máxima ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, satisfazendo assim a exigência insculpida no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, a manutenção da prisão preventiva e denegação do pedido de revogação é medida que se impõe, já que permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal. [...]

Assim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao representado, conforme requerido pela sua defesa, não se mostra adequada e suficiente para inibir a reiteração na conduta delitiva e assegurar a paz social.

Nota-se, que o acusado BRUNO DA SILVA COIMBRA possui registros criminais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar do réu (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06). [...]

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de BRUNO DA SILVA COIMBRA e, consequentemente, mantenho a prisão cautelar. [...]”
(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito - PJE nº 1003395-96.2025.8.11.0010)

Em 10.12.2025, o delegado de Polícia [José Ramom Leite], responsável pelas investigações, encerrou o Inquérito Policial [
I.P. 139.4.2025.42528 “
de natureza TRÁFICO DE DROGAS em que figura(m) como indiciado(s) BRUNO DA SILVA COIMBRA
”]
e encaminhou ao Juízo da
3ª Vara da Comarca de Jaciara (PJe NU 1003594-21.2025.8.11.0010 - ID 217745066).

Na mesma data [10.12.2025] abriu-se
“Vista ao MP para manifestação”
(PJe NU 1003594-21.2025.8.11.0010 - ID 217788272).

Em 19.12.2025, a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACIARA ofereceu denúncia em face do paciente por
tráfico de drogas majorado [proximidades de local público com grande movimentação de pessoas] - art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 (PJe NU 1003594-21.2025.8.11.0010 - ID 219548702).

Na mesma data [19.12.2025], o Juízo singular ordenou a notificação do paciente para apresentar defesa preliminar (PJe NU 1003594-21.2025.8.11.0010 – ID 218923744).

Em 31.12.2025, certificou-se que
“o douto defensor constituído pelo indiciado foi devidamente cadastrado, passando assim ter acesso aos autos”
(PJe NU 1003594-21.2025.8.11.0010 – ID 219181952).

Em 2.1.2026, a Defesa do paciente apresentou defesa preliminar, na qual arguiu nulidade das provas oriundas da busca domiciliar, requerendo a absolvição sumária pela ausência de prova da materialidade, desclassificação do tráfico para posse de drogas destinada ao consumo pessoal, afastamento da majorante e revogação da custódia a preventiva (PJe NU 1003594-21.2025.8.11.0010 – ID 219200535).

Em 9.1.2026, o Juízo singular assim decidiu:

“[...]
I.

Das anotações iniciais a respeito das questões preliminares e de mérito alegadas pela defesa

Observa-se que no processo, seja ele penal ou cível, ou ainda, administrativo, há o mandamento geral e basilar de todo e qualquer Estado democrático de direito, do qual se ramificam os demais preceitos, normas e princípios do ordenamento jurídico, neste caso, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vigora, especificamente em relação ao direito processual penal, o princípio da paridade de armas, ou seja, as partes deverão ser tratadas de forma isonômica e permitido o tratamento igualitário entre elas, com vistas a chegar ao resultado mais justo e adequado ao caso.

Frisa-se que o Ministério Público, na sua atuação como fiscalizador do ordenamento jurídico, tem, assim como o acusado, direito de ser intimado a se manifestar antes de ser proferido qualquer pronunciamento judicial a respeito da matéria alegada pela parte contrária, notadamente, a defesa do réu.

É tão latente o direito ministerial que há, inclusive, a necessidade de sua manifestação até mesmo em matérias de ordem pública, aquelas que seriam decididas de ofício pelo juízo, conforme se observa, a título de exemplo, no recentíssimo julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, abaixo colacionado: [...]

Colaciona-se à presente Decisão, o julgado supracitado para demonstrar que, apesar das inúmeras petições por parte do causídico requerendo a
decisão imediata
, observa-se que há um direito processual do Ministério Público para se manifestar a respeito das questões de mérito levantadas pela defesa em sede de defesa prévia e, caso violado, uma eventual absolvição sumária, rejeição da denúncia ou desclassificação seria considerada nula pelo Tribunal de Justiça em um provável recurso ministerial, por ausência do Princípio do contraditório.

Forte em tais razões, por ora, este magistrado deixa de analisar a questão preliminar de nulidade da prova, bem como os pleitos de absolvição sumária e de desclassificação da conduta até o vindouro pronunciamento ministerial, momento em que será analisado o pedido da defesa em sua completude, sempre em respeito a todos os princípios constitucionais e processuais pertinentes.

Deste modo, em consonância com o rito processual e com fundamento no princípio do contraditório, postergo, por ora, a análise dos pleitos supramencionados, nos termos do artigo 5º, LV, da CF/88.

II.

Do pleito de revogação da prisão preventiva

Ainda seguindo o raciocínio acima exposto, tem-se que, até mesmo na questão envolvendo a revogação da prisão preventiva, seria primordial a colheita do parecer ministerial. Porém, há um direito do acusado em ter acesso à jurisdição e, portanto, em um juízo de ponderação entre o direito ao contraditório do Ministério Público e à inafastabilidade da jurisdição em favor do réu, entendo razoável analisar,
de forma não exauriente,
o requerimento de revogação da prisão preventiva.

Primeiramente, em relação ao alegado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, observa-se que não se sustenta o pleito da defesa, uma vez que, apesar do prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão do inquérito policial no caso de réu preso, conforme disposição do artigo 51, da Lei n.º 11.343/06, observa-se que não se trata de uma análise baseada exclusivamente em uma questão aritmética, mas sim de uma percepção judicial de necessidade e razoabilidade, ou, ainda, é necessário perquirir a respeito da existência ou não, de uma desídia estatal, além de analisar a complexidade do caso, ou seja, o estouro do prazo, por si só, não gera o relaxamento ou a revogação automática da prisão.[...]

Além disso, salienta-se que, apesar da superação do prazo para a conclusão do inquérito em 02 (dois) dias, o que não apresenta qualquer desproporcionalidade, observa-se que houve o oferecimento de denúncia logo após, o que por si só faz-se superar a ausência da realização do ato e o excesso de prazo. [...]

Superando essa primeira questão, em relação à alegação de ausência ou superação dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, tenho que também não merecem prosperar. Vejamos.

No que diz respeito à alegação de ausência do
Fumus comissi delicti
, verifica-se que a argumentação se baseia na suposta ilegalidade da busca domiciliar, o que, neste momento, conforme exaustivamente exposto acima, não será analisado em razão do respeito ao contraditório a ser dado ao Ministério Público.

Seguindo, em relação ao
periculum libertatis
, nota-se que o réu foi flagrado na posse de 31 (trinta e uma) porções de substância análoga à cocaína, 03 (três) porções de substâncias análogas à maconha e 28 (vinte e oito) porções de substâncias análogas à pasta-base, além de 02 (duas) balanças de precisão, 03 (três) rolos de papel filme e R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) em espécie.

Todos estes elementos são característicos do crime de tráfico de drogas, principalmente levando em consideração os petrechos e as drogas já embaladas em pinos, de modo que,
friso novamente, em uma análise sumária como a presente
, não há como cogitar a desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, demonstrando a necessidade da segregação cautelar com vistas à garantia da ordem pública e para evitar a repetição de atos ilícitos. [...]

Ademais, como é amplamente pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, como emprego lícito, residência fixa, etc., não são suficientes para afastar a segregação cautelar. Senão, vejamos:[...]

Por fim, nota-se que a paciente possui registros criminais, inclusive ostentando guia de execução penal (n.º 2000036-29.2022.8.11.0010),

sendo estes elementos suficientes para demonstrar o risco de reiteração criminosa e à ordem pública, fator concreto que justifica, por ora, a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

Assim, todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, somadas ao histórico criminal do paciente, bem como à prisão em flagrante, denotam o
fumus comissi delicti
e o
periculum in libertatis
, sendo necessária a prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública e com o escopo de evitar a reiteração criminosa. [...]

Frisa-se, ainda, que sequer o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de
habeas corpus,
concedeu a ordem (n.º 1043929-15.2025.8.11.0000) para colocar o acusado em liberdade, ou seja, até mesmo o órgão judicial superior a este juízo de piso entendeu, em caráter liminar, pela legalidade da prisão.

Forte nos argumentos acima expostos, INDEFIRO, por ora, o pleito de revogação da prisão preventiva levado a efeito ao ID. n.º 219200535, nos termos do artigo 312, ‘cabeça’, e artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.

Verifica-se que os autos já se encontram com vista ao Ministério Público para manifestação a respeito dos pedidos formulados pela defesa, razão pela qual deixo de determinar nova abertura de vista para não importar em um alongamento do prazo para a análise exauriente do feito.

Com a manifestação, voltem-me os autos conclusos para decisão [...].”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - PJe NU 1003594-21.2025.8.11.0010 – ID 219200535)

Em 12.1.2026, o órgão do Ministério Público pugnou pela rejeição da preliminar de nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e “
manutenção da prisão preventiva do réu”

(
PJe NU 1003594-21.2025.8.11.0010 – ID 219200535).

Em 14.1.2026, o juiz da causa rejeitou as preliminares de nulidade suscitadas pela Defesa, designou audiência de instrução e manteve a custódia cautelar nos seguintes termos:

“[...]

I. Da preliminar de nulidade da prova obtida na busca e apreensão [....]

Alega a defesa que a apreensão de entorpecentes e dos demais objetos na residência do acusado é manifestamente ilícita, pois teria sido obtida mediante violação ao princípio constitucional de inviolabilidade de domicílio.

Na mesma ocasião, juntou uma declaração da moradora da residência, negando, ao contrário da alegação dos policiais, que franqueou a entrada na residência. [...]

Primeiramente, por mais que válida a apresentação de uma declaração da moradora da residência, no sentido de que não permitiu a entrada dos policiais, observa-se que os agentes policiais são servidores públicos, cuja versão por eles apresentada é dotada de fé pública, ou seja, apresentam presunção relativa de veracidade, somente sendo afastada quando elementos concretos insurgirem dos autos. [...]

Ademais, por mais que o douto advogado tenha trazido aos autos declarações da moradora afirmando que não franqueou a entrada, o que levaria a um possível questionamento sobre a veracidade da versão dos policiais, tem-se que a questão se desenvolve em outro sentido, qual seja, a do flagrante de delito.

Consoante à narrativa da denúncia, na data dos fatos, após receberem informações no sentido de que um sujeito, em um veículo Gol, cor escura, placa NPD9H22, estaria comercializando entorpecentes, os policiais visualizaram o veículo com as características descritas, momento em que realizaram a abordagem e identificaram o réu como o condutor.

No veículo, encontraram 01 (uma) porção de substância análoga à maconha e 04 (quatro) pedras de pasta-base, momento em que o réu admitiu que possuía outros entorpecentes na residência.

Diante disso, realizada a abordagem e localizado o entorpecente, somado ao fato de o réu ter confirmado que possuía mais ilícitos na sua residência, criou-se a situação de flagrante que autoriza a entrada na residência, notadamente diante da natureza permanente do delito em análise. [...]

Diante dos julgados acima colacionados, observa-se que, neste momento, em que não houve uma dilação probatória completa, antes mesmo da instrução criminal, não há ilegalidade flagrante na atuação policial, razão pela qual resta inviável a declaração de nulidade das provas derivadas da busca e apreensão domiciliar.

Deste modo, REJEITO preliminar suscitada pela defesa, o que faço pelas razões acima expostas.

II. Do pleito de absolvição sumária pela ausência de provas da materialidade e da desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 [...]

Pois bem! Diante da rejeição da preliminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar, torna-se prejudicada a análise do pleito de absolvição sumária, conforme fundamentos expostos no tópico I.

Em relação à desclassificação, observa-se que, neste momento, não merece prosperar.

Nota-se que o réu foi flagrado na posse de 31 (trinta e uma) porções de substância análoga à cocaína, 03 (três) porções de substâncias análogas à maconha e 28 (vinte e oito) porções de substâncias análogas à pasta-base, além de 02 (duas) balanças de precisão, 03 (três) rolos de papel filme e R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) em espécie.

Todos estes elementos são característicos do crime de tráfico de drogas, principalmente levando em consideração os petrechos e as drogas já embaladas em pinos, de modo que não há como cogitar a desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06. [...]

Forte em tais razões, INDEFIRO o pleito de absolvição sumária e de desclassificação formulado pela defesa.

III. Do recebimento da denúncia [...]

Entendo que se faz mister a colheita da prova testemunhal, aqui compreendendo mormente o rol apresentado na denúncia, bem como eventuais testemunhas de defesa, a fim de verificar se houve a prática do delito mencionado ou mesmo afastar as imputações feitas ao denunciado, pois tais provas, aliadas às provas documentais juntadas aos autos, permitirão inclusive a análise segura de eventual desclassificação ou nulidade da prova, o que não se verifica de plano neste momento.

Isto posto, não vislumbrando com segurança nenhuma das hipóteses contidas no dispositivo legal retro mencionado, deixo de absolver sumariamente o acusado e RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público.

Por conseguinte, DESIGNO audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no dia 22 de janeiro de 2026, às 14h00min. [...]

IV. Do pleito de revogação da prisão preventiva [...]

Seguindo, em relação ao periculum libertatis, nota-se que o réu foi flagrado na posse de 31 (trinta e uma) porções de substância análoga à cocaína, 03 (três) porções de substâncias análogas à maconha e 28 (vinte e oito) porções de substâncias análogas à pasta-base, além de 02 (duas) balanças de precisão, 03 (três) rolos de papel filme e R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) em espécie.

Todos estes elementos são característicos do crime de tráfico de drogas, principalmente levando em consideração os petrechos e as drogas já embaladas em pinos, de modo que não há como cogitar a desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, demonstrando a necessidade da segregação cautelar com vistas à garantia da ordem pública e para evitar a repetição de atos ilícitos. [...]

Por fim, nota-se que a paciente possui registros criminais, inclusive ostentando guia de execução penal (n.º 2000036-29.2022.8.11.0010), sendo estes elementos suficientes para demonstrar o risco de reiteração criminosa e à ordem pública, fator concreto que justifica, por ora, a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

Assim, todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, somadas ao histórico criminal do paciente, bem como à prisão em flagrante, denotam o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis, sendo necessária a prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública e com o escopo de evitar a reiteração criminosa. [...]

Frisa-se, ainda, que sequer o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sede de habeas corpus, concedeu a ordem (n.º 1043929-15.2025.8.11.0000) para colocar o acusado em liberdade, ou seja, até mesmo o órgão judicial superior a este juízo de piso entendeu pela legalidade da prisão.

Em relação à alegação de excesso de prazo do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia, tem-se que tal questão já foi decidida e indeferida na decisão de ID. n.º 219548702, razão pela qual deixo de analisar o pedido e sustento a decisão retromencionada por seus próprios fundamentos.

Em relação ao requerimento de afastamento da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06, trata-se de questão de mérito que será analisada no momento da sentença.

Forte nos argumentos acima expostos, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva levado a efeito ao ID. n.º 219200535, nos termos do artigo 312, “cabeça”, e artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.”
(Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito - Pje NU 1003594-21.2025.8.11.0010 - ID 219867758)

A audiência de instrução foi realizada no dia 22.1.2026, oportunidade em que foi
“realizada a oitiva das testemunhas arroladas, bem como o interrogatório do réu”.
Em seguida, o juízo singular

homologou a dispensa da testemunha Kelvin Cesar Lopes, afastou a alegação de cerceamento de defesa, não reconheceu nulidade pela realização da audiência de forma hibrida, encerrou a instrução e manteve a prisão preventiva do paciente (Pje NU 1003594-21.2025.8.11.0010 - ID 220706631).

Pois bem.

Extraem-se das narrativas de Carlos Arthur Gomes Ribeiro e Camilo Rocha Souza [policiais militares] que, no dia 17.11.2025, por volta das 21h, a equipe do Grupo de Apoio-GAP recebeu informações, via
“disque-denúncia”
,
nas imediações dos bairros Santo Antônio e João de Barro
, em Jaciara/MT, o agente identificado por
“Marrone”
, que seria integrante da facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
, estaria utilizando um veículo [marca VWGOL, cor escura, placas NPD9H22] para distribuição de drogas na modalidade “
delivery
”, saindo com frequência de uma casa localizada nas proximidades de uma
“instituição de ensino infantil”
, local onde as substâncias entorpecentes estariam armazenadas. Durante patrulhamento tático na região noticiada, visualizaram o automóvel com as características idênticas, momento em que realizaram a abordagem
“com observância dos protocolos operacionais vigentes”
.

Nas buscas pessoal e veicular, foram encontrados uma porção de maconha e 4 (quatro) porções de pasta-base de cocaína. Após confirmação, pelo paciente [em entrevista], acerca do depósito de drogas na residência. Em continuidade a diligência, foram até a casa do paciente, onde foram recebidos pela Sra. Mônica, a qual
“colaborou e franqueou”
o ingresso à residência, onde foram apreendidos porções de maconha, pasta-base de cocaína e cocaína, 2 (duas) balanças de precisão,
3 (três) rolos de papel filme e R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) em espécie
(
Pje NU 1003594-21.2025.8.11.0010 - ID 2147745060)
.

As substâncias entorpecentes apreendidas [no veículo e na residência do paciente] totalizaram 28 (vinte e oito) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 27,25g (vinte e sete gramas e vinte e cinco centigramas), 3 (três) porções de maconha, com peso de 23,17g (vinte e três gramas e dezessete centigramas), 31 (trinta e um) pinos de cocaína, com peso de 22,23g (vinte e dois gramas e vinte e três centigramas), conforme Laudo Pericial nº 511.3.26.9151.2025.067862-A01 (
Pje NU 1003594-21.2025.8.11.0010 -
ID 217745063 – fls. 12/14).

Observa-se que a busca e apreensão domiciliar foi precedida de: 1) informação específica recebida pela Polícia Militar com indicação das características do veículo e locais de venda/armazenamento das substâncias entorpecentes; 2) patrulhamento ostensivo para localização do automóvel indicado; 3) abordagem do paciente e apreensão de drogas durante busca veicular; 4) entrevista com o paciente; 5) continuidade das diligencias para aferir as notícias sobre a guarda de drogas em residência localizada nas imediações de instituição de ensino.

A pertinência da informação foi confirmada pela apreensão da maconha [27,25g de pasta-base de cocaína; 23,17g de maconha; 22,23g de cocaína] no veículo e residência do paciente.

Na essência, as fundadas razões para a busca domiciliar foram justificadas a
posteriori
, de acordo com o entendimento do c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, 10.5.2016).

Noutro giro, não se pode ignorar, para fins de aplicação de lei penal, que a intuição e tirocínio decorrem da “
ciência aplicada à atividade policial
” (STF, AgRg no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, 13.5.2025).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para domiciliar [precedida de informações específicas sobre a venda

- modalidade
“delivery”
- e guarda de substâncias entorpecentes; realização de diligências para constatar a veracidade da notícia; apreensão de drogas no veículo do paciente], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão decorrente de fatos determinados (STF, RE 1472570AgR-segundo-EDv, 13.3.2025; STJ, HC nº 591.541/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 1º.3.2021), a serem melhor avaliadas pelo Juízo singular, após avaliação do contexto probatório, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

No contexto, não se reconhece ilegalidade apta a desconstituir as prisões preventivas.

Por sua vez, constata-se que após encerramento Inquérito Policial
nº 139.4.2025.42528, o
delegado de Polícia [José Ramom Leite] o remeteu ao Juízo singular [
3ª Vara da Comarca de Jaciara], que abriu vistas ao órgão ministerial para oferecimento da denúncia (PJe NU 1003594-21.2025.8.11.0010).

Nos termos do art. 10, § 1º, do CPP, concluídas as diligências, a autoridade policial fará relatório circunstanciado e encaminhará os autos ao juiz [
“A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente”
].

Se cumpridas as formalidades legais, inexiste nulidade a ser sanada nesse ponto.

Em sua vez, verifica-se que, de fato, o juiz da causa reservou a apreciação do pedido de reconhecimento de nulidade da busca domiciliar e absolvição sumária para após a manifestação da 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACIARA, especialmente porque o processo estava
com vista ao Ministério Público, em razão de outros pedidos formulados pela Defesa (PJe NU 1003594-21.2025.8.11.0010 – ID 219200535)

Como bem pontuado pela i. PGJ, o que o impetrante
“convencionou chamar de ‘inovação processual’ nada mais é do que garantir o exercício de um direito consagrado pela Constituição da República, ou seja, o contraditório. Diferentemente do que foi alegado na manifestação defensiva, o Ministério Público não se manifestou na denúncia sobre os temas abordados pelo réu na defesa prévia, pois sequer existiam esses pleitos ao tempo que foi ofertada a inicial acusatória. Assim, inexiste qualquer nulidade no ato de possibilitar o contraditório antes de decidir sobre requerimentos de uma das partes, mesmo quando se trata de matéria de ordem pública
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 342808368).

Sobre o tema, o c. STJ decidiu que a
“manifestação do Ministério Público sobre o conteúdo da resposta à acusação, ainda que não tenha previsão legal, não acarreta a declaração de nulidade do feito, podendo caracterizar, quando muito, mera irregularidade”
(HC 1040748, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3.2.2026).

Portanto, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026